Tribunal: TJMT
Processo: 1014546-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RAI No 1014546.65.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO ARTUR STORCH BARBOSA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação desconstitutiva para Revisão Contratual no 1001269-39.2020.8.11.0078, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação do autor, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pague as custas e despesas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2o e art. 290, ambos do NCPC) ou, caso queira, pugnar seja deferido o parcelamento delas.
Sustenta o agravante que a sua remuneração gira em torno de 02 1⁄2 (dois e meio) salários mínimo e serve somente para subsistência de sua família e pagamento das despesas com seus direitos básicos como moradia (financiamento imobiliário), alimentação e contrato de financiamento de seu veículo que está sendo objeto dos autos.
Aduz que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo na hipótese de parte com rendimento superior a dez salários mínimos por mês, tem direito, em tese, à justiça gratuita.
Requer o recebimento e regular processamento deste agravo de instrumento, provendo-o ao final, para fim de reformar a r. decisão hostilizada, reconhecendo o direito do recorrente aos benefícios da Justiça Gratuita, conforme comprovado nos autos.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pelos documentos acostados aos autos, se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, principalmente quanto ao risco de dano grave, de difícil reparação, tendo em vista que o juiz concedeu prazo sob pena de SER cancelada a distribuição do feito.
Ademais, não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos (ID’s.34449071; 34449079 e 34449452), tem-se que demonstram a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.
Ante o exposto, defiro a suspensão os efeitos da decisão hostilizada, até pronunciamento final deste Agravo.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator